Tribunal: TJDFT
Processo: 0740811-23.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0740811-23.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIS WAGNER ROCHA DE FRANCA AGRAVADO: MERCADO PAGO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA D E S P A C H O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por LUIS WAGNER ROCHA DE FRANCA contra a decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência nos autos da ação de obrigação de fazer, processo n. 0730771-70.2022.8.07.0003, ajuizada em desfavor de MERCADO PAGO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA. 2. A controvérsia recursal gira em torno da liberação de acesso à conta do agravante junto à instituição financeira agravada, bem como a disponibilização dos valores lá depositados. 3. De acordo com as razões recursais, a agravada informou que a conta seria liberada em 19.12.2022, informação que foi confirmada em contrarrazões. Portanto, a análise da situação fática aponta para a perda superveniente do objeto deste recurso. 4. Dessa forma, intimem-se as partes para ciência e manifestação sobre o ocorrido, especialmente quanto à liberação da conta do agravante em 19.12.2022. Após, conclusos para decisão. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator